Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702525-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL RIO GRANDE AGRAVADO: VITOR DE SOUZA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a parte agravante para apresentar o atual endereço da parte agravada, tendo em vista que a diligência de ID 77877113 foi infrutífera, tendo retornado com a informação de que o destinatário é desconhecido no local. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator